Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701046-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO JARDINS DO PEQUIS D E C I S Ã O A apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB requer, em síntese, o sobrestamento do julgamento das apelações, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 9718771-1.2021.8.07.0000, distribuído para a Câmara de Uniformização. DECIDO A suspensão do processo que versa sobre a tese jurídica a ser fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas somente é obrigatória quando é admitido pelo órgão colegiado, e não meramente instaurado, mediante decisão do relator, conforme se infere dos art. 313, IV, e 982, I, do CPC. Assim sendo, por ora, indefiro o pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator